Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722452-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLÁUDIO PEREIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Legitimidade do patrocinador: Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias, ou a indenização respectiva por perdas e danos. Reconhecida a legitimidade do Banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Incompetência da Justiça Comum: Sendo a pretensão do autor relacionada a compelir o Banco do Brasil à complementação da reserva matemática, vertendo valores ao plano de previdência da PREVI, não existe nos autos causa de pedir relacionada ao contrato de trabalho, mas sim, às normas cogentes da legislação previdenciária complementar, de forma que a matéria tratada nos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 114 da Constituição Federal. Portanto, o pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 3. Coisa Julgada: De regra, a coisa julgada é demonstrada na hipótese em que a pretensão da parte já tenha sido julgada de forma definitiva. Não é o caso dos autos, visto que não restou demonstrada identidade entre a reclamatória trabalhista e o pedido do autor no sentido de compelir o banco apelante a recompor a reserva matemática. Preliminar rejeitada. 4. Prescrição: Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. No caso, proposta a demanda em 03/08/2018, as parcelas anteriores a 03/08/2013 é que teriam as respectivas pretensões prescritas. Porém, sendo a demanda intentada em desfavor do Banco do Brasil, com a pretensão relacionada à previdência privada e não a contrato de trabalho, o prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão da demanda revisional, pois, de acordo com a teoria do actio nata, foi nesta oportunidade a gênese da obrigação à recomposição da reserva matemática. Prejudicial de prescrição rejeitada. 5. Mérito: A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 6. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 7. A modulação de efeitos trazida no REsp 1.312.736/RS aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 03/08/2018, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 8.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 8.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. Recurso interposto pela PREVI acolhido em parte. 9. O c. STJ, por meio do julgamento do REsp. no 1.778.938/SP e do REsp no 1.740.397/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021), ampliou a tese estabelecida no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), incluído nas teses firmadas, até mesmo quanto à modulação de efeitos, qualquer espécie de verba remuneratória reivindicada perante a Justiça do Trabalho, como se verifica no presente caso. 10. Em caso de perda salarial, deve ocorrer a preservação do salário de participação do autor a partir de 02/2013 e em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, calculado com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias, observado o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI. 11. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima. 12. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 13. Recurso da 1a ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do segundo réu CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional bienal disposto na legislação trabalhista, porque a “reparação dos danos materiais guarda nexo de causalidade com suposto ilícito decorrente do contrato de trabalho”, e o trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando, quanto ao primeiro dispositivo, que o colegiado deferiu direito atingido pela prescrição bienal e errou ao aplicar o prazo quinquenal e, quanto ao segundo, que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029